Tribunal: TJPA
Processo: 0007390-80.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007390-80.2014.8.14.0061

APELANTE: MAILSON RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
CAPUT
,

C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

INCABIMENTO.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
s provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de roubo
.
Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado;

2. Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa
;

3. Não se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo entendo que não há como minorar a situação do agente, pois dificuldades financeiras e a pobreza não podem servir de pretexto para o cometimento de crimes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta razão que a teoria da co-culpabilidade não foi inteiramente abraçada pela legislação
;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de maio e término em 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa,
16
de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
MAILSON RAMOS DA SILVA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Tucuruí/Pa, que condenou o acusado a
pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
,
com o pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
caput
,

c/c art. 70, primeira parte, ambos

do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 15 de outubro de 2014, entre os horários de 03:50h e 04:15h, o apelante visando lucro fácil e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, assaltou dois postos de gasolina no município de Tucuruí a saber, Posto de Gasolina Cascão e Posto de Gasolina Shell.

Consta que na noite do fato, que por volta das 03h50min, no Posto de Gasolina Shell, o acusado mediante uso de arma branca, tipo faca, rendeu três funcionários do referido posto, levando a quantia de R$80,65 reais em espécie, em seguida evadiu-se do distrito da culpa em uma moto que estava sendo pilotada por um indivíduo, ainda não identificado que o esperava na esquina do posto.

Em seguida, por volta das 04h15min, o acusado praticou outro assalto desta vez no Posto de Gasolina Cascão, na mesma comarca, o acusado chegou portando uma arma com a qual rendeu a vítima e os dois seguranças do posto, levando a quantia de R$ 140,00 reais em espécie e os três celulares, fugindo do local com ajuda de seu comparsa não identificado.

Em
razões recursais (ID
8420349 – Págs. 162/173
)
, pugna a defesa pela
absolvição por negativa de autoria
, devendo ser aplicado o
Princípio do
in dubio pro reo
.

Assevera que deve ser
reformada a dosimetria da pena,
para que seja a
pena-base fixada no mínimo legal.

E, por fim
aplicada a co-culpabilidade
, restando claro que teria sido o próprio descaso do Estado que gerou as condições necessárias ao cometimento do crime.

Em
contrarrazões (ID
8420349 - Págs. 177/184
)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por negativa de autoria. Aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna a defesa pela
absolvição por negativa de autoria
, devendo ser aplicado o
Princípio do
in dubio pro reo
.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no
art. 157,
caput
,

c/c art. 70, primeira parte, ambos

do Código Penal Brasileiro
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de furto simples, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 8420338 – Págs. 9/27 e Imagens da Câmera de Segurança do Posto Shell (mídia fl. 26, cx. 1406).

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, a

vítima foi uníssona em afirmar que o acusado foi o autor do crime. Vejamos:

A vítima
Reinaldo da Conceição Bispo
, em juízo, relatou:
“que estava como frentisa do Posto Shell; que foi uma faixa de 02:00h da manhã, naõ lembro o horário; que era de madrugada; que foi antes do assalto no Posto Cascão; que só tinha um assaltante; que estava com uma faca; que do posto levaram R$ 80,00, e o meu celular; que não foi recuperado o celular; que o valor foi o caixa que fez a conferência; que meu celular era um nokia prata; que fez o reconhecimento na delegacia; que foram as características físicas; que tem na filmagem; que na filmagem aparecia o rosto dele; que estava de camisa preta e boné; que dava para perceber;”

Ressalte-se que,

as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo contra a vítima,
no Posto de Gasolina Shell
.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

A
s provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de roubo
.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Dessa forma, julgo
improvido
o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Pena-base no mínimo legal.

Assevera que deve ser
reformada a dosimetria da pena,
para que seja a
pena-base fixada no mínimo legal.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) III. DO DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: 1) CONDENAR o réu MAILSON RAMOS DA SILVA pela prática dos delitos no Posto de Gasolina Shell, e como incurso nas penas do artigo 157, caput c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal; e 2) ABSOLVÊ-LO do fato delitivo praticado no Posto de Gasolina Cascão, conforme o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, individualmente, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma.

DOSIMETRIA:

1ª fase: Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; há elementos para valorar os seus antecedentes criminais (CAC em anexo), e lhe são desfavoráveis, tendo em vista a presença de duas execuções de pena definitiva, pressupondo duas sentenças transitadas em julgado, sendo uma considerada para fins de reincidência, e a segunda para os maus antecedentes; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente; nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos são normais à espécie; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo-lhe desfavorável, pois os objetos subtraídos não foram recuperados, o que caracteriza a existência de prejuízo material; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa.

2ª fase: Não concorrer circunstância atenuante. Concorre uma circunstância agravante, prevista no art. 61, inciso I, do CPB. Desse modo, aumento a pena anterior em 1/6 (um sexto), passando a fixar a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 142 (cento e quarenta) dias-multa.

3ª fase: Não concorrem nenhuma causa de aumento ou de diminuição. Com isso, fica o Réu condenado a pena de reclusão de 07 (sete) anos de reclusão e 142 (cento e quarenta) dias-multa.

- Do concurso formal de crimes: Em observância à regra prevista no art. 70 do CPB (concurso formal de crimes), aplico o aumento de pena em 1/6 (um sexto) sobre a mais grave, qual seja, a de 07 (sete) anos de reclusão e 142 (cento e quarenta) dias-multa, perfazendo o total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pena esta, que torno concreta e definitiva, por considerar tal apenação, a mínima necessária à reprovação do crime e a ressocialização do apenado.

Considerando as condições econômicas do réu, fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato. Com fundamento no art. 33, §2º, alínea a, do CPB, atento, ainda, aos enunciados nº 718 e 719, da súmula dominante da jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime fechado. INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Assim, vê-se que o magistrado ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas declarações da vítima e das testemunhas.

Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Observei da fundamentação do Magistrado
a quo
, que a culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, não foram valorados pelo Juiz de 1º grau, tendo apenas valorado negativamente os antecedentes criminais e as consequências do crime.

Ora, em relação aos antecedentes criminais, o Magistrado fundamentou a negativação em razão de sentença condenatória transitada em julgado, conforme ID 8420346 – Págs. 143/144.

E em relação as circunstâncias do crime, vejo que bem lançada a justificativa do Juiz
a quo
, pois os bens da vítima não foram recuperados causando especial prejuízo financeiro ao ofendido.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Lado outro, é cediço que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Ademais, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois
a reprimenda só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto, pelo que, julgo improvido o pedido.

3. Aplicação da co-culpabilidade.

E, por fim
aplicada a co-culpabilidade
, restando claro que teria sido o próprio descaso do Estado que gerou as condições necessárias ao cometimento do crime.

Analisando detidamente os autos, vejo que não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante da co-culpabilidade, em atendimento ao que dispõe o art. 66 do CPB. Sabe-se que a referida teoria recomenda ao juiz a diminuição da pena daqueles que cometem crimes,
em razão das desigualdades sociais vividas pelas pessoas mais pobres.

Não se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo entendo que não há como minorar a situação do agente, pois dificuldades financeiras e a pobreza não podem servir de pretexto para o cometimento de crimes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta razão que a teoria da co-culpabilidade não foi inteiramente abraçada pela legislação.

Vejamos jurisprudência neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 2. In casu, o magistrado sentenciante indeferiu o pedido de exame toxicológico ao concluir pela inexistência de qualquer elemento indiciativo de que o recorrente fosse usuário de drogas.

3. Não há que se falar em confissão, isso porque consta dos autos que o recorrente, em nenhum momento, reconheceu que praticara o delito.

4.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.

5. Também não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto, como bem destacado no acórdão recorrido à e-STJ fl. 563, "o apelante possui um extenso histórico de crimes, sendo reincidente em delitos contra o patrimônio, incluindo receptação, furto qualificado e furto simples".

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1318170/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Ante o exposto,
conheço
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Tucuruí/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
16
de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022